Tribunal: TJDFT
Processo: 0702260-68.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702260-68.2022.8.07.0001 RECORRENTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A RECORRIDOS: MARIA MARLEIDE DE SOUSA, MARCOS SOUSA DA SILVA, MÁRCIA DAYANE DE SOUSA DA SILVA, COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASILIA - CEB DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE PROPRIEDADE. USUCAPIÃO RECONHECIDA EM ÁREA QUE SOMENTE PODE SER UTILIZADA PARA SERVIÇOS PÚBLICOS. FACULDADE DE USAR LIVREMENTE DA COISA. FINALIDADES ECONÔMICAS E SOCIAIS. DIREITOS DE VIZINHANÇA. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE DE APELAÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO SE TRATA DE DOCUMENTOS NOVOS NEM RELATIVOS A FATO SUPERVENIENTE. DOCUMENTOS NÃO CONHECIDOS. VALOR DA CAUSA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE REJEITADA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. 1. Rejeitada a tese recursal no sentido de que, dada a restrição da área usucapida que somente poderia ser utilizada para serviços públicos, necessário se faria a conversão da reivindicatória em indenizatória. 2. Nos termos do art. 1.228 do Código Civil de 2002, o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor livremente da coisa, desde que em consonância com suas finalidades econômicas e sociais. 3. Como é sabido, o direito de propriedade, por um lado, reconhece ao proprietário o direito de usar, fruir e dispor livremente de sua unidade e, de outro, impõem o dever de observar sua destinação e usá-la de maneira não abusiva, com respeito aos direitos de vizinhança. 4. De fato, uma vez conferida a propriedade aos autores, eles podem, em princípio, usar e fruir de sua unidade da forma como melhor lhes aprouver, desde que "...atendidas as normas que distribuem as edificações em zonas...." (parágrafo único do art. 1.277 do Código Civil). 5. O regramento processual civil só autoriza apresentação de documentos ou elementos novos se destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois de articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos, o que não ocorreu nos autos. Na petição, a parte não alega qualquer motivo de força maior que a teria impedido a juntada desse documento anteriormente. 6. Afastada a preliminar de ilegitimidade, uma vez que ao tempo da distribuição da ação reivindicatória, a ré ocupava o imóvel devendo responder pelo uso indevido do bem. 7. Diante do valor de mercado do imóvel, o valor atribuído à causa é razoável. 8. Negou-se provimento aos apelos. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 17 e 485, inciso VI, ambos do CPC, ao argumento de ilegitimidade passiva no presente feito, porquanto entende que a CEB seria sujeito passivo da relação jurídica discutida. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado João Loyo de Meira Lins, OAB/DF 78.907. Em contrarrazões, o recorrido pugna a majoração dos honorários advocatícios. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada contrariedade aos artigos 11, 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, todos do CPC, uma vez que já decidiu o STJ que “Inexiste afronta à prestação jurisdicional quando o acórdão recorrido se pronuncia, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1805213/GO, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 28/10/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.522.753/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 28/10/2024. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na suposta infringência aos artigos 17 e 485, inciso VI, ambos do CPC, pois restou assentado no aresto resistido: “Diante de todo o contexto apresentado, certo é que, na data do ajuizamento da ação reivindicatória, 26/01/2022 (ID 52161246) quem ocupava o imóvel era a NEOENERGIA, assim como havia previsão contratual para que, encerrado o prazo da locação, pudesse continuar na totalidade do imóvel, o se reputa razão fática e jurídica para integrar a relação intersubjetiva e figurar no polo passivo. Sobre a alegação de que a área ocupada por ela na vigência do contrato de locação não corresponderia ao trecho desmembrado através da ação de usucapião, a alegação não restou comprovada. A contestação da NEOENERGIA (ID 52161715) somente se refere à área ocupada mencionando percentuais sem individualizar tampouco delimitar as áreas. Partindo dessas premissas e volvendo os olhos ao caderno processual, a r. sentença mostra-se irretocável e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com ênfase ao fato de que a NEOENERGIA, ao final do contrato de locação, poderia ampliá-lo, vindo a ficar na totalidade do imóvel” (ID 60066557). Logo, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. No que diz respeito ao pedido, em contrarrazões, de majoração dos honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. Por fim, indefiro o pleito para que as publicações sejam realizadas em nome do advogado João Loyo de Meira Lins, OAB/DF 78.907, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027